Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DA PARTE. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E A VERDADEIRA INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA O FIM DE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, E CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DO RÉU IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral. A sentença julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: a) declarar a nulidade do contrato e obstar qualquer desconto na folha de pagamento do autor, b) condenar o réu a proceder à devolução de todos os valores efetivamente quitados pela parte requerente, de forma simples, observada a compensação com os valores sacados, e c) confirmar a tutela provisória de urgência anteriormente concedida. 1.1. Recurso da autora aviado para que o réu seja condenado a restituir, em dobro, os descontos realizados em seu salário de benefício e a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização a título de danos morais. 1.2. Recurso do réu suscitando decadência do pedido. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ante a inexistência de conduta ilícita por ele praticada, para afastar a condenação de cancelamento do contrato. Na hipótese de ser mantida a condenação, pede que o autor seja condenado à devolução da quantia depositada em sua conta.
2. Da decadência. 2.1. A relação jurídica travada é de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial e prescricional se renova a cada parcela. 2.2. Considerando que os descontos foram suspensos apenas por força da tutela antecipada deferida pelo juízo a quo, não há se falar em decadência. 2.3. Precedente desta Corte: “ (...) 3. Da decadência. 3.1 No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do empréstimo ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se ultimando a decadência do direito, consoante jurisprudência desta Turma (...).” (07075109820218070007, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 11/04/2022). 2.4. Prejudicial rejeitada.
3. Da nulidade do contrato. 3.1. Denota-se do conjunto probatório a ausência de informações adequadas que deveriam ter sido prestadas à consumidora, no caso dos autos pessoa idosa, que se comprometeu ao pagamento do valor mediante descontos realizados diretamente em seus proventos de aposentadoria. 3.2. Em verdade, existiu um evidente desrespeito ao direito básico do consumidor no referente à informação adequada e clara acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes, bem como dos ônus financeiros decorrentes do cartão Bonsucesso (art. 6o, III, do CDC). 3.3. A consumidora não pretendeu contratar cartão de crédito, mas, tão somente, empréstimo consignado em seus proventos. 3.4. E, neste contexto, a instituição financeira ofereceu modalidade de crédito diversa da pretendida pela consumidora, levando-a a crer na contratação pretendida, ao indicar que o pagamento do empréstimo seria realizado mediante consignação nos seus proventos, com reserva de margem. 3.5. Portanto, o fornecedor rompeu com a boa-fé e função social exigíveis para a relação contratual, nos exatos termos dos Artigos 421 e 422 do CC, tornando nulo o contrato firmado.
4. Da restituição dos valores e repetição do indébito. 4.1. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 4.2. Nesse sentido tem julgado esta Corte: “6. Pontue-se que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. A Corte Especial do c. STJ assentou que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’ (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”. (07074641320208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021). 4.3. No caso, reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC) e, não demonstrado pelo banco réu engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, descontando-se o valor recebido pela autora. 4.4 Aliás, "O engano não justificável não afasta a sanção específica. Significa, a princípio, que as cobranças culposas também ensejam a devolução em dobro do valor cobrado. Portanto, tanto as cobranças culposas como, por óbvio, as dolosas (com má-fé) atraem a sanção civil". (Código de Defesa do Consumidor, Leonardo Roscole Bessa, Forense, 2021, p. 273).
5. Dos danos morais. 5.1. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, repetidos por anos sem qualquer abatimento na dívida, caracterizam dano moral indenizável, pois o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 5.2. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 5.3. Atento às diretrizes do caso concreto, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é necessário e suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
6. Apelação da autora parcialmente provida, para o fim de condenar a requerida à devolução em dobro e ao pagamento de danos morais.
7. Recurso do réu improvido.